Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709771-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEL BATISTA DE SOUZA IMPETRANTE: MILTON LOPES MACHADO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Conforme ID 44774865 o impetrante foi intimado para juntar a cópia dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, contudo, a juntada seletiva, sem a decisão que decretou a prisão e/ou que manteve a prisão não há como se apreciar a ação mandamental. Assim, faculto ao impetrante o derradeiro prazo de 5 dias para que cumpra integralmente o despacho de ID 44774865, sob pena de assim não o fazendo incorrer em potencial prejuízo de não apreciação da matéria de fundo. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 22:47:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator